Tribunal: TJMT
Processo: 0014942-87.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014942-87.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DORNEI DACROCE - CPF: 327.766.401-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA - CPF: 488.582.001-44 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o autor conduzia motocicleta em via preferencial e colidiu com a traseira de veículo que se encontrava parado em canteiro central.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do recorrido, notadamente o nexo de causalidade e a culpa, à luz da alegação de que o acidente teria decorrido de manobra imprudente do réu.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência descreve que o veículo do recorrido encontrava-se parado no canteiro central quando foi atingido na traseira pela motocicleta do autor, o que afasta a presunção de que tenha invadido a via preferencial.

4. Testemunha ocular confirmou que o recorrido não realizava qualquer manobra no momento do acidente, corroborando a versão de que o autor colidiu com veículo parado, o que evidencia ausência de culpa do réu.

5. A presunção de culpa pela colisão traseira é atribuída, via de regra, ao condutor do veículo que colide, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sendo necessária a demonstração de fato excludente ou concorrente para sua elisão — o que não ocorreu nos autos.

6. Inexistindo ilicitude na conduta do recorrido e comprovada a culpa exclusiva do autor, fica afastado o dever de indenizar por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar.

2. A presunção de culpa na colisão traseira recai sobre o condutor que colide com veículo parado, salvo prova robusta em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014942-87.2015.8.11.0015

APELANTE: DORNEI DACROCE

APELADO:

ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DORNEI DACROCE contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em face de ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17/06/2015.

Narra o Apelante que conduzia sua motocicleta pela Avenida das Acácias, via preferencial, quando, ao cruzar com a Rua das Caviúnas, teria sido surpreendido pela manobra imprudente do Apelado, que atravessou a via em sua frente, provocando a colisão.

Alega ter sofrido fratura grave na perna esquerda, com afastamento de suas atividades laborais, além de abalo psicológico e dano estético, pleiteando reparações nos valores de R$ 397,71 por danos materiais, R$ 3.390,00 mensais por lucros cessantes, R$ 100.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos.

O Apelado, em contestação, sustenta que se encontrava parado no canteiro central aguardando o fluxo de veículos e que o acidente foi causado exclusivamente pelo APELANTE, que trafegava em velocidade excessiva e sem os cuidados exigidos. Defende a culpa exclusiva da vítima e a ausência de dever de indenizar.

Proferida sentença, o juízo de origem reconhece a inexistência de responsabilidade civil do requerido, à luz da prova documental e testemunhal produzida, notadamente boletim de ocorrência e depoimento de terceira testemunha, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o autor interpõe apelação, alegando
error in judicando
, sustentando que o conjunto probatório evidencia culpa do recorrido e a presença dos requisitos da responsabilidade civil.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 338519350.

Contrarrazões são apresentadas, pugnando-se pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consta dos autos que o Apelante alega ter sofrido acidente em 17/06/2015, por volta das 8h45min, quando conduzia sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125 pela Avenida das Acácias, sentido centro, momento em que, ao cruzar a interseção com a Rua das Caviúnas, teria sido surpreendido pela manobra do recorrido, que, dirigindo uma camionete GM/C20 Custom, teria invadido sua frente, provocando a colisão.

Em decorrência do sinistro, afirma ter sofrido fratura grave na perna, com necessidade de cirurgia, afastamento laboral prolongado e sequelas de ordem estética e psicológica. Postulou indenização por danos materiais (R$ 397,71), lucros cessantes (R$ 3.390,00 mensais), danos morais (R$ 100.000,00) e danos estéticos (R$ 50.000,00).

Em contestação, o Apelado refuta a versão autoral, sustentando que se encontrava com o veículo completamente parado no canteiro central entre as pistas da Avenida das Acácias, aguardando o momento oportuno para completar a travessia, quando o motociclista, trafegando em velocidade elevada e sem os devidos cuidados, colidiu em sua traseira.

A sentença rejeita as preliminares suscitadas e, no mérito, conclui pela existência de culpa exclusiva do APELANTE, diante da prova constante nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o depoimento testemunhal, julgando improcedente a ação e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, O boletim de ocorrência (fls. 26/27) lavrado por autoridade competente relata que a motocicleta transitava pela Avenida das Acácias, via preferencial, enquanto a camionete do recorrido vinha da Rua das Caviúnas e encontrava-se parada no canteiro central no momento do impacto. A motocicleta, então, colidiu com a traseira do veiculo.

Colaciono:

Esse relato é corroborado de modo claro e coeso pela única testemunha ouvida,
Juliana Jepp de Oliveira
, que presenciou o acidente e confirmou que o veículo do réu estava parado no canteiro central, tendo sido atingido na traseira pela motocicleta conduzida pelo autor. Não há, na prova oral, qualquer elemento que aponte para a alegada manobra brusca ou invasão de via preferencial pelo recorrido.

Não se ignora o argumento de que o autor trafegava em via preferencial, o que, em tese, lhe conferiria precedência de passagem. Contudo, essa presunção é
relativa
e cede diante da prova de culpa exclusiva do condutor preferencial, sobretudo quando não se comprova que o condutor do outro veículo tenha realizado qualquer manobra irregular ou inesperada.

De fato, o simples fato de estar em via preferencial
não exime o condutor do dever de cautela
, conforme dispõe o próprio art. 44 do CTB. O domínio do veículo, a moderação da velocidade e a atenção redobrada nos cruzamentos são deveres universais de todos os condutores (CTB, arts. 28 e 44), e sua inobservância caracteriza conduta culposa.

No caso, há elementos concretos que demonstram que o APELANTE, ao conduzir sua motocicleta, não observou a devida cautela, vindo a colidir com a traseira de veículo parado. Tal conduta evidencia falha na direção defensiva, e reforça a conclusão de que o acidente foi ocasionado por desatenção do próprio recorrente, que não detinha pleno domínio do seu veículo no momento da aproximação ao cruzamento.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a colisão traseira gera, em regra,
presunção relativa de culpa
do condutor que vem atrás, sendo este responsável por manter distância e atenção suficientes para evitar o sinistro. Essa presunção somente se elide mediante prova robusta de fator externo, inesperado ou culpa concorrente do outro condutor — o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL . OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ .EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1 .022). 2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno. 3 . Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa . A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Cito ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro . 2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa". 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
(STJ - AgRg no REsp: 1416603 RJ 2012/0207146-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

A ausência de ilicitude na conduta do recorrido afasta o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil, conforme consagrado na doutrina e reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, a r. sentença analisou de forma adequada o conjunto probatório, extraindo da prova dos autos conclusão coerente e juridicamente fundamentada.

Não há vício a ser sanado, tampouco elementos que justifiquem sua reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, majoro a sucumbência de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026